Tribunal: TJDFT
Processo: 0729109-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729109-37.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO VÍTOR MARTINS BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 12. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por policiais, não há falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. 4. Depoimentos prestados por policiais que foram acionados para verificar notícia de prática de crime na localidade, bem como intimar o acusado, deparando-se com situação flagrancial prévia que autorizou seu ingresso na residência onde encontrados e apreendidos o revólver e as munições, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 5. Apelação criminal conhecida e provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 157, § 1o, 240, § 2o, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal e 5o, incisos X, LVI e LVII, da Constituição Federal, defendendo que não houve ordem judicial ou fundadas razões que justificassem a busca e a apreensão realizadas, bem como afirma que a entrada dos policiais na residência não foi autorizada pelos moradores, restando evidentes a violação de domicílio e a ilegalidade das provas oriundas da atividade policial. Para tanto, requer a absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 157, § 1o, 240, § 2o, e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da medida de busca e apreensão sem mandado judicial no interior de domicílio quando há situação de flagrante delito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. No caso, as buscas domiciliares foram efetuadas após a realização de prévias diligências investigativas e depois de os policiais constatarem situação de flagrante criminal” (AgRg no HC n. 934.075/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao mencionando malferimento ao artigo 5o, incisos X, LVI e LVII, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, registre-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 10/5/16 - Tema 280, sob a sistemática da repercussão geral, a saber: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020